Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704650-35.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAYANE CAVALCANTE CALHEIROS DE MELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ELO SERVICOS S.A. DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 56223877, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, em razão da inércia da recorrente em anexar documentação a fim de comprovar sua hipossuficiência econômica, com a intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo. A recorrente manifestou-se por meio da petição ID 56563946, de modo intempestivo, noticiando que seu patrono por algum motivo desconhecido, não recebeu as duas intimações referentes à comprovar a necessidade de concessão da justiça gratuidade e a efetuar o preparo do recurso no prazo estipulado. Requereu dilação de prazo para pagamento no preparo no prazo improrrogável de 48h (quarenta e oito horas). Por meio do despacho ID 56574088, foi determinado à Secretaria a certificação dos fatos noticiados pela recorrente, em especial no tocante as intimações de seu patrono quanto ao teor das decisões ID 55641444 e ID 56223877. A Secretaria por meio da certidão ID 56622650, comprovou a intimação do referido patrono do teor das decisões pela disponibilização no Dje. Ressalto que a decisão ID 56223877, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Acrescenta-se que é inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme dispõe o Enunciado 80 do Fonaje: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 16 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito